Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707803-34.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZETE LIONEL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar (VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE) arguida em sede de contrarrazões (ID24628611 ). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator